Tribunal: TJDFT
Processo: 0736304-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO JUDICIAL DO MONTANTE INTEGRAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VALOR DA CDA À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução fiscal que, ao receber os embargos, reconheceu a ocorrência de causa legal de suspensão da exigibilidade do crédito tributário com base em depósito judicial efetuado pela empresa embargante no valor integral da dívida constante da Certidão de Dívida Ativa (CDA), conferindo efeito suspensivo à execução fiscal correlata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o depósito judicial realizado pela parte embargante corresponde ao montante integral do crédito tributário, apto a ensejar a suspensão de sua exigibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O depósito do montante integral do crédito tributário, realizado em dinheiro, constitui causa legal de suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 151, II, do CTN e da Súmula 112 do STJ.
4. A suficiência da garantia deve ser aferida com base no valor constante da CDA na data do ajuizamento da execução fiscal, que representa o título executivo regularmente constituído.
5. Atualizações unilaterais do crédito promovidas por meio de sistema administrativo interno, desacompanhadas de nova constituição ou retificação formal da CDA, não podem ser exigidas como condição para reconhecimento da suspensão da exigibilidade.
6. No caso concreto, o depósito judicial foi realizado em valor idêntico ao constante da CDA e antes da citação da executada, afastando qualquer possibilidade de mora posterior atribuível à contribuinte.
7. Ainda que houvesse pequena diferença residual, correspondente a apenas 0,75% do valor do débito, essa quantia não comprometeria a finalidade da garantia nem caracterizaria risco efetivo ao erário, sendo desproporcional sua exigência como óbice ao reconhecimento da suspensão da exigibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O depósito judicial em dinheiro, no valor constante da Certidão de Dívida Ativa à época do ajuizamento da execução fiscal, configura causa legal de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN.
2. Atualizações posteriores não formalizadas por meio de nova constituição do crédito tributário não impedem o reconhecimento da suspensão da exigibilidade.
3. Diferença irrisória entre o valor depositado e o crédito alegado não compromete a eficácia da garantia prestada nem autoriza a revogação do efeito suspensivo dos embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, II; Lei no 6.830/1980, arts. 8o, 9o e 16, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 112; STJ, Tema 527.